Tribunal: TJMT
Processo: 1032507-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032507-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), ERISVALDO MOTA SANTOS - CPF: 010.398.211-62 (AGRAVANTE), JURANDIR MIOTTO - CPF: 810.474.871-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA - CPF: 174.186.581-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARLENE PEREIRA DA COSTA - CPF: 303.987.031-91 (AGRAVANTE), ERISVALDO MOTA SANTOS - CPF: 010.398.211-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032507-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESPÓLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA

ESPÓLIO DE MARLENE PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO (S):

JURANDIR MIOTTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA MESMA ÁREA AJUIZADA EM FACE DO REQUERIDO – LIMINAR INDEFERIDA E CONFIRMADA

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do requerido, necessária uma maior dilação probatória.

2. Ademais, foi proposta pelos autores/agravantes Ação de Reintegração de Posse de nº 1013074-13.2022.8.11.0015 em desfavor do requerido/agravado, em relação à mesma área, contudo, o pedido de liminar de reintegração de posse dos autores no imóvel objeto da lide foi indeferido pelo juízo singular e confirmada no Agravo de Instrumento nº 1000315-28.2023.8.11.0000.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPOLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA e ESPOLIO DE MARLENE PEREIRA DA COSTA
contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória nº 1013738-73.2024.8.11.0015
ajuizada em face de
JURANDIR MIOTO,
que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel rural Lote 112, denominada “Gleba Santa Felicidade”, situado no Município de Santa Carmen/MT, objeto da matrícula nº 3.745, do CRI de Cuiabá/MT.

Alegam os recorrentes que a referida área foi violentamente invadida pelo agravado, mais precisamente em 09/2021, onde os agravantes mantinham no local um caseiro que, na época dos fatos, retirava madeira da terra para realizar a demarcação total da área, quando foi surpreendido pelo agravado e obrigado a deixar a área.

Sustentam que em sua defesa, o agravado alegou tratar-se de posse antiga, adquirida de terceiro no ano de 2017, juntando aos autos documentos como CCIR em nome do antecessor e CCIR em nome do agravado, além do CAR, todos elaborados após o ajuizamento pelos autores/agravantes da Ação de Reintegração de Posse, que tramita pela 2ª Vara Cível de Sinop, autos nº 1013074-13.2022.8.11.0015.

Aduzem que o CAR juntado pelo agravado está relacionado a uma área que sequer corresponde ao tamanho da área descrita na matrícula do imóvel.

Narram que a probabilidade do direito restou demonstrada por meio da escritura pública do imóvel devidamente registrado em nome do genitor dos autores, enquanto a posse injusta do agravado está demonstrada pelo boletim de ocorrência e fotos do local.

Relatam que o perigo de dano se faz presente pelo fato de que o agravado estar na posse injusta da área, impedindo que os agravantes tomem posse do que é seu por direito, bem como pela notícia de desmatamento ocorrido na área.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito ativo, para determinar a restituição da área de propriedade aos agravantes.

Ao final, requereram o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 252922181.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 258161662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o
ESPOLIO DE ERASMO MOTA DA COSTA e MARLENE PEREIRA DA COSTA, representado por Erisvaldo Mota Santos
ajuizou a
Ação Reivindicatória nº 1013738-73.2024.8.11.0015
em face de
JURANDIR MIOTTO,
alegando ser proprietário de um imóvel rural Lote nº 112, denominado “Gleba Santa Felicidade”, situado no Município de Santa Carmen/MT, com área de 150 hectares, inscrito na matrícula nº 3.745 no CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

Sustentou que no dia 19/07/2022, enquanto trabalhava na propriedade, o caseiro foi surpreendido por homens armados, que a invadiram afirmando que a área se trata de terra devoluta, reivindicando a posse, expulsando-o, sob ameaça.

Aduziu que os autores são expulsos da terra todas as vezes que tentam retomá-la, fato que ocorreu em 15/09/2023, quando tomaram conhecimento de que a terra tinha sido abandonada novamente pelos invasores, onde ocorreu a retomada da posse pelos herdeiros.

Narrou que os autores, enquanto estavam na posse da terra, foram surpreendidos por uma verdadeira quadrilha fortemente armada liderados pelos senhores com alcunha de BARBA e PROFETA, juntamente com mais de 10 homens fortemente armados, com armas de grosso calibre, informando que a posse da área em litígio havia sido adquirida por eles do requerido, não restando outra alternativa aos autores então deixar a área.

Por tais razões, pugnaram pela concessão de medida liminar de imissão na posse.

Determinada a emenda da inicial no ID nº 157624013, a parte requerente se manifestou no ID nº 159029728.

Deferida justiça gratuita à parte requerente e determinada nova emenda da inicial em ID nº 168488942, cuja determinação restou atendida em ID nº 168733790.

O requerido ofertou contestação no ID nº 171736698.

O i. magistrado Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula indeferiu o pedido liminar, conforme relatado.

Dessa decisão recorre a parte autora.

Pois bem.

A ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, sendo proposta pelo proprietário destituído da posse em face do não proprietário que a detém de forma injusta.

Conforme os ensinamentos de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“Enquanto as faculdades de usar, gozar e dispor se relacionam à tutela do domínio, possibilitando o exercício do senhorio pelo dono sobre a coisa, a pretensão reivindicatória se qualifica como a tutela conferida ao titular consequente à lesão ao direito subjetivo de propriedade por parte de qualquer um que desrespeite o dever genérico e universal de abstenção. Assim, a reivindicatória é a extensão do direito de sequela do titular da propriedade como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Direitos Reais. 7ª Edição. Salvador. Juspodvium. 2011. p. 103/104)

Como se vê, nas hipóteses em que o detentor do domínio estiver impossibilitado de usar e gozar do bem devido à conduta de terceiro que o detém injustamente, será cabível a propositura da ação reivindicatória visando a sua retomada.

Para que seja concedida a antecipação de tutela nesse tipo de ação, a jurisprudência é uníssona em exigir que o autor detenha a titularidade do domínio do bem reivindicado; que a coisa esteja devidamente individualizada e que esteja injustamente em poder do réu.

Segundo consta dos autos, a parte autora comprovou ser legítima proprietária do imóvel rural,
Lote nº
112, denominado “Gleba Santa Felicidade”, situado no Município de Santa Carmen/MT, com área de 150 hectares, inscrito na matrícula nº 3.745 no CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT,
o qual recebeu a título de herança de seus genitores ERASMO MOTA DA COSTA e MARLENE PEREIRA DA COSTA, bem como comprovaram sua posse, ainda que indireta do bem, pelo princípio da
saisine
, conforme matrícula do imóvel (ID nº 168735498).

Por outro, não obstante alegue a parte autora que o requerido/agravado exerce a posse injusta do imóvel, não há documentos capazes de evidenciar tal afirmação.

Ademais, denota-se dos autos de origem que foi proposta pelos autores/agravantes Ação de Reintegração de Posse nº 1013074-13.2022.8.11.0015 em desfavor do requerido/agravado em relação à mesma área, contudo, o pedido liminar de reintegração de posse dos autores no imóvel objeto da lide foi indeferido pelo juízo singular e confirmada por este Tribunal, que desproveu o Agravo de Instrumento nº 1000315-28.2023.8.11.0000, conforme ementa que ora transcrevo:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento da liminar possessória quando, apesar de o julgador singular ter realizado audiência de justificação prévia, não ter ficado demonstrado, pela prova oral produzida, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15 pela parte postulante.

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”.-

Importante considerar que, neste estágio precoce do feito, não há comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a decisão agravada até o mérito da demanda.

Por ora, não há elementos que demonstrem a urgência da parte agravante em ocupar o imóvel.

Aliás, a desocupação do imóvel pelo agravado, nesta quadra de cognição sumária, é prematura, mormente porque o processo ainda está em sua fase inicial, e os fatos e circunstâncias até o momento expostos ainda se mostram pouco esclarecidos.

Desta feita, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo, necessária uma maior dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA– NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.

(N.U 1014143-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil). Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Havendo dúvidas quanto ao domínio da Requerente/Agravante e a posse injusta da Requerida/Agravada é imperiosa a manutenção desta na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal
.”

(N.U 1013241-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025